Tribunal: TJSP
Processo: 1006816-26.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Comprovada a hipossuficiência do autor e a indispensabilidade dos medicamentos pleiteados - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006816-26.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADYR GHIORZI BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006816-26.2017.8.26.0053 -Voto no 44303
2
APELAÇÃO No 1006816-26.2017.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTE Juízo Ex Officio
APELADO Adyr Ghiorzi Brandão
Voto no 44303
Reexame necessário Mandado de Segurança Fornecimento de
medicamentos Comprovada a hipossuficiência do autor e a
indispensabilidade dos medicamentos pleiteados - Recurso
improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado
por Adyr Ghiorzi Brandão contra Secretário Estadual da Saúde Pública do Estado de
São Paulo. Diz a inicial que o autor é portador de doença de Crohn, doença crônica
inflamatória intestinal, necessitando fazer uso contínuo de 400 mg por mês do
medicamento Certolizumabe (CIMZIA). Faz o pedido, por não ter condições financeiras
para arcar com o custo do medicamento. Comprovou, por documento, a necessidade
urgente dos medicamentos (fls.11 e 27/29); pede a concessão da ordem.
A liminar foi deferida (fl. 33)
O impetrado, o Secretário Estadual de Saúde do Estado de São
Paulo, em sua defesa (fls. 52/56), alega ausência de direito líquido e certo, uma vez que a
CID apresentada pelo impetrante não é compatível com o medicamento solicitado. Pede a
improcedência da ação.
O Ministério Público deu parecer apontando razão ao impetrante
(fls. 78/90) e pela concessão da segurança. A alegação de falta de direito líquido e certo
não comporta acatamento, uma vez que há farta prova documental nos autos acerca dos
fatos apresentados na inicial, bem como a saúde é um direito fundamental, tendo o Estado
a obrigação de provê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006816-26.2017.8.26.0053 -Voto no 44303
3
A ação foi julgada procedente (fls.91/93) pelo Juiz Dr. Sergio
Serrano Nunes Filho.
Reexame necessário.
A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se (fls. 102/108)
apontando razão ao impetrante e pelo desprovimento do reexame necessário.
É o relatório.
O autor impetrou mandado de segurança com vistas a obter o
fornecimento dos medicamentos descritos nos autos, o que lhe foi concedido em
primeiro grau.
Segundo a decisão proferida no julgamento do Tema 106 do
STJ:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito, (iii) existência de registo na ANVISA do
medicamento”.
Muitas foram as ações ajuizadas antes de o Superior Tribunal
de Justiça se manifestar acerca deste requisito, exigindo tais requisitos: o laudo, o
registro na Anvisa e a comprovação da incapacidade financeira.
No caso, verifica-se que existe registro dos medicamentos
requeridos na ANVISA, ficando comprovado esse requisito exigido pelo STJ.
No tocante à comprovação da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006816-26.2017.8.26.0053 -Voto no 44303
4
através de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que trata o
paciente, o pedido do medicamento é amparado por relatório médico que descreve
que o paciente não está apresentando resposta ao uso do medicamento
Adalimumabe e, portanto, é preciso mudar para o medicamento Certolizumabe
(CIMZIA) para remissão inflamatória.
As particularidades do caso encontraram-se descritas no referido
relatório, indicando que é o caso do uso do medicamento prescrito (fls. 11 e 27/29).
Em relação ao requisito da incapacidade financeira, veio
manifestado nos autos que o autor está com a capacidade laborativa reduzida por
conta da doença, comprometendo, assim, sua capacidade econômica.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte, nega-se provimento ao reexame necessário.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica